Tribunal: TJPA
Processo: 0804888-41.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804888-41.2021.8.14.0401

APELANTE: JUSTIÇA PUBLICA

APELADO: WALDINEY WESLEY BAENA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO N.º:
0804888-41.2021.8.14.0401
.

COMARCA DE ORIGEM:
6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA
.

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

APELADO:
WALDINEY WESLEY BAENA SILVA
.

DEFENSORIA PÚBLICA:
ANAMELIA SILVA FERREIRA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. (
ART. 155, §1º E §4º, I DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
).

SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA. NÃO PROVIMENTO. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.
DEVE-SE MANTER A ABSOLVIÇÃO DO RÉU NO CASO EM QUE AS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO NÃO REVELAM COM A NECESSÁRIA CERTEZA QUE ELE FOI O AUTOR DO CRIME, NOS TERMOS DO ARTIGO 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a absolvição do apelado das imputações constantes na denúncia, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

21ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 31 de julho de 2023 e término no dia 07 de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 07 de agosto de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
onde figura como apelado,
WALDINEY WESLEY BAENA SILVA
, por intermédio de Defensora Pública, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da
6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa
.
(ID nº 14127500), que o absolveu das acusações de Furto qualificado, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP.

Na
denúncia
(fls. 128/131, ID nº 14127415), o representante do Ministério Público narrou em síntese que, n
o dia 06/04/2021, por volta das 01h, os policiais militares Cristiano Oliveira Ribeiro, Marques Queiroz dos Santos e Eduardo Figueiredo dos Anjos estavam em ronda na Avenida Pedro Álvares Cabral quando encontraram o veículo GM Chevrolet Onix, de cor prata, placa QOG-4544, com os vidros traseiros e do lateral esquerdos quebrados, além do para-choque dianteiro quebrado e os dois pneus da frente estourados, sendo que o denunciado WALDINEY WESLEY BAENA SILVA foi encontrado no seu interior.

De acordo com populares, o denunciado teria atropelado uma pessoa que caminhava na rua, sendo que, após o acidente, teriam o agredido fisicamente e trancado no porta-malas.
Diante dos fatos, a polícia militar conduziu o apelado até a delegacia de polícia para os procedimentos usuais, tendo o representante do Ministério Público pugnado pela condenação do ora apelado como incurso nas sanções punitivas do
artigo 155, §1º e §4º, I, do Código Penal
.

Na
sentença
(fls. 278/281, ID nº 14127500), o acusado fora absolvido por não existir provas suficientes para condenação, conforme previsão do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em suas
razões recursais
(fls. 285/297, ID nº 14127504), o Ministério Público requereu a reforma da sentença e, consequentemente, seja o apelado condenado pelo crime de Furto qualificado, previsto no artigo 155, §1º e §4º, I, do Código Penal.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 301/307, ID nº 14127509), a Defesa opinou pelo
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto, mantendo a sentença do juízo
a quo
pelos seus próprios e relevantes fundamentos em todos os seus termos, por ser medida de direito e Justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 312/318, ID nº 14729176), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
, com o intuito que o acusado
Waldiney Wesley Baena Silva
seja condenado pelo crime previsto no artigo 155, §1º e §4º, Inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Sem maiores delongas, anoto que acertadamente o juízo de primeira instância absolveu o apelado, eis que, ao contrário do que pretende o
dominus litis
, tenho que a tese defensiva de insuficiência probatória não foi desconstituída pelo órgão incumbido da persecução penal,
não sendo o arcabouço probatório suficientemente seguro para embasar uma condenação.

Explico, a
materialidade
do delito veio comprovada pelo
auto de exibição e apreensão (fl. 15, ID nº 14127396), comprovando a materialidade, uma vez que um veículo foi subtraído e apreendido.

Como é cediço, a responsabilização penal deve estar fundamentada em certeza, sob pena de vulneração ao direito fundamental da presunção de não culpabilidade, cujos contornos já foram delineados pelo Supremo Tribunal Federal em várias oportunidades.

É oportuno transcrever a ementa do julgamento do
Habeas Corpus
nº 101.909, relatado pelo Ministro Ayres Britto:

“A presunção de não culpabilidade trata, mais do que de uma garantia, de um direito substantivo. Direito material que tem por conteúdo a presunção de não culpabilidade. Esse o bem jurídico substantivamente tutelado pela Constituição; ou seja, a presunção de não culpabilidade como o próprio conteúdo de um direito substantivo de matriz constitucional. Logo, o direito à presunção de não – culpabilidade é situação jurídica ativa ainda mais densa ou de mais forte carga protetiva do que a simples presunção de inocência”. (Habeas Corpus nº 101.909, 2ª Turma, Relator Ministro Ayres Britto, julgado em 28/2/2012, publicado em 19/6/2012 – destaquei).

Pairando a dúvida ou a obscuridade nos autos acerca das provas, principalmente nos casos em que inexiste prova cabal da autoria, deverá ser aplicado o princípio
in dubio pro reo.

Esse foi o ponto fulcral que conduziu o magistrado sentenciante a decidir pela absolvição do recorrido, sendo imperioso, aqui, reproduzir o trecho da diretiva apelada, que, a propósito, adoto como razão de decidir,
verbis:

“(...)
Quanto à autoria e momento do cometimento da infração, passo a resumir a prova testemunhal.

Valdilson Silva Santos disse que só sabe o que consta do inquérito e somente tomou conhecimento do crime após o delito. Disse que a empresa LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS S.A. não tinha seguro e houve prejuízo financeiro.

Cristiano Oliveira Ribeiro, Policial Militar, informou que estavam fazendo ronda e quando passaram pela Avenida Pedro Alvares Cabral foram acionados por populares e quando chegaram na Barão encontraram um carro com vidros quebrados, lataria amassada e pneu estourado, sendo informados por populares que o réu estava trancado no porta-malas e que ele tinha atropelado uma pessoa. Então o depoente pegou a chave no contato do veículo e abriu o porta-malas, verificando que o acusado realmente estava lá. Ao ser indagado, o denunciado disse que viu uma pessoa estacionando o carro e deixando as chaves no contato e por isso entrou no carro e saiu dirigindo mesmo não sabendo dirigir e pouco adiante atropelou uma pessoa, sendo agredido por populares que estavam no local e colocado dentro do porta-malas do veículo.

Marques Queiroz dos Santos, policial militar, disse que não viu a vítima de atropelamento e teve conhecimento deste ocorrido por populares que estavam no local. Disse também que o acusado falou que tinha se trancado no porta-malas do carro sozinho porque tinha ficado com medo de ser linchado pela população. Disse também que o acusado confessou a autoria do furto.

Por fim, Eduardo Figueiredo dos Anjos, terceiro policial militar a participar da diligência, disse que não se recorda com clareza dos fatos, lembrando apenas que foram acionados para averiguar um carro abandonado na Tv. Barão do Triunfo. Disse que não tem conhecimento sobre atropelamento nem de que o acusado tenha sido achado no porta-malas do carro.

Da prova colhida, tem-se que nenhum dos policiais que atenderam a diligência presenciaram o furto, pois apenas encontraram o acusado trancado no porta-malas do veículo em razão de ter atropelado uma pessoa.

Entretanto, a vítima do atropelamento não foi identificada, e tampouco outros elementos que possam corroborar que o réu foi o autor do crime de furto.

Posto isso, nos termos do art. 386, VII, do CPP, ABSOLVO o acusado WALDINEY WESLEY BAENA SILVA.
(...)”.

Realmente, as provas produzidas no processo, não conferem a necessária certeza de que o recorrido foi o autor da agressão.

Esclareço.

Observa-se que, embora o apelado tenha confirmado em sede policial que furtou o veículo, não foram produzidas provas suficientes em Juízo que confirmem os elementos indiciários. Fora aplicada sua revelia pelo artigo 367 do CPP, à fl. 255, ID nº 14127454, não sendo interrogado em juízo, e, ainda a testemunha
Valdilson Silva Santos, representante da empresa dona do automóvel, disse que só sabe o que consta do inquérito e somente tomou conhecimento do crime após o delito. Disse que a empresa LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS S.A. não tinha seguro e houve prejuízo financeiro.

O informante e advogado Dr. MARGEAN MARVIN SANTANA LIMA afirmou que a vítima é prima da sua esposa. Disse que a vítima e o réu viviam em união estável e que os dois possuíam problemas com álcool e são usuários de droga. O réu e a vítima já se separam mais de vinte vezes. Agora a Denise está morando com outra pessoa. A Denise falou para ele que tinha sofrido violência doméstica, mas não se lembra do que ela falou. Levou Denise para a delegacia e acionou a polícia. A polícia localizou o réu e o levou para a delegacia. Não sabe o que aconteceu entre os dois, mas a vítima também agredia o réu.

As testemunhas policiais militares não presenciaram o acusado furtando o veículo, disseram que apenas chegaram até a ocorrência após serem acionados por populares, que tinham agredido o apelado e se encontrava preso no porta-malas do veículo.

Pela prova colhida na instrução processual, vê-se, de pronto, como já assinalei, que
a acusação não logrou êxito em produzir provas seguras capazes de justificar a prolação do édito condenatório.

Destaca-se, oportunamente, que a prolação de um decreto penal condenatório exige prova robusta de que, de fato, o autor cometeu o delito que lhe é imputado e, para tanto, a convicção do julgador deve estar embasada em dados objetivos inquestionáveis, até porque há que se dar prevalência ao princípio do livre convencimento do magistrado, sob pena de se cometer arbitrariedade.

Desse modo, havendo dúvidas razoáveis sobre a autoria do crime, a incerteza deve ser interpretada em favor do apelado, impondo-se a sua absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, seguem os julgados:

PENAL. ESTUPRO PELO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DO FATO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA
. 1. Se o acervo probatório colacionado aos autos é insuficiente para se afirmar que o réu, de fato, praticou o delito na forma narrada na denúncia, sua absolvição é medida que se impõe. (...). 3. Recurso conhecido e improvido.
(Acórdão 1340264, 00042711020108070009, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 28/5/2021.

APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS LEVES. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. AGRESSÕES RECÍPROCAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DÚVIDA QUE SE RESOLVE EM FAVOR DO RÉU. ABSOLVIÇÃO
. (...) 3. Diante das imprecisões da prova testemunhal não há provas seguras para a condenação, haja vista a situação que gera dúvida insuperável tanto no que diz respeito à autoria, quanto em relação à eventual incidência de excludente da ilicitude da legítima defesa. 4. Desta forma, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, pairando dúvida acerca de como teria acontecido o fato, impositiva a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, inc. VII do Código de Processo Penal. APELAÇÃO PROVIDA.
(Apelação Criminal, Nº 70085016483, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em: 24/06/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. IN DUBIO PRO REO
. Não logrando a Acusação produzir provas judicializadas da autoria delitiva, deve ser mantida a absolvição do acusado em observância ao princípio in dubio pro reo.
(TJ-MG - APR: 10079160170852001 Contagem, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 30/09/2021, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/10/2021).

Saliento que é
necessário observar que os fatos são graves, e ainda, o Promotor de Justiça até se esforçou no sentido de ver punido o acusado, todavia, as provas não são suficientes para levá-lo a uma condenação. É uma pena que pessoas que praticam crimes desta natureza fiquem impunes.

Diante desse contexto, em que remanescem dúvidas e incertezas, não vejo como condenador o agente, uma vez que, repito, não há qualquer elemento no processo que dê certeza à condenação, devendo a absolvição do apelado, assim, ser mantida, à luz do artigo
386
,
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Sendo assim, acompanho o entendimento da Procuradoria, e
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão absolutória prolatada pelo juízo
a quo.

É como voto
.

Belém, 09/08/2023